Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701956-13.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIVINO SOARES BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DESNECESSÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. JUROS CAPITALIZADOS. INCIDÊNCIA LEGALMENTE AUTORIZADA. ENCARGO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ACORDADA COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. AJUSTE FIRMADO COM CÁLCULO DO VALOR DEVIDO PELO MÉTODO EXPONENCIAL. MEDIDA PROVISORIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dilação probatória visa a formar a convicção do julgador, que possui ampla liberdade para avaliar as provas carreadas aos autos, devendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que entender desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). Concretamente, admitindo o juiz a possibilidade da capitalização de juros no caso concreto, desnecessária se faz a realização de perícia para a verificação de sua ocorrência. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança fundamentada em cédula de crédito rural pignoratícia, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 3. É expressa a permissão legal (art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004) para a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural. 4. Podem ser celebrados contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida provisória 1.963-17/00, reeditada sob o 2.170/01. Ademais, está sedimentado entendimento jurisprudencial do c. STJ no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Enunciado da Súmula 382). Assim, abusividade não há no contrato bancário em que pactuada, de forma expressa, capitalização de juros; em que definidas, de forma clara, as taxas incidentes; em que indicada a periodicidade da capitalização; e, sobretudo, em que apontado o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 202 e 206, § 3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, 60 do Decreto-lei 167/1967 e 70 do anexo I do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), pugnando para que seja reconhecida a prescrição da cédula de crédito rural, uma vez que o vencimento da Cédula de Crédito Rural ocorreu em 1/5/2017 e que a determinação da citação apenas ocorreu em 22/5/2020, sendo ultrapassado o prazo trienal da prescrição do contrato em questão. Requer, ainda, seja declarada a prescrição intercorrente da cédula de crédito rural, bem como a realização de perícia para atualização do débito sem os juros compostos aplicados pelo recorrido, ante a vedação, pela Súmula 121 do STF e pela jurisprudência, da capitalização dos juros. Aponta, ainda, afronta aos artigos 1.022 do CPC, 53, 54, inciso IV, ambos do Código Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais tais dispositivos legais foram violados. Em contrarrazões, o banco recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247 (ID 48170801 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assinalada capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 202 e 206, § 3o, inciso VIII, ambos do Código Civil, 60 do Decreto-lei 167/1967 e 70 do anexo I do Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), o recurso especial não deve prosseguir, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) No caso, as partes, em 25/5/2011, realizaram negócio jurídico que deu origem à emissão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nr. 40/01806-7 (Id 31614820), para disponibilização de crédito no valor de R$99.314,14 (noventa e nove mil trezentos e quatorze reais e quatorze centavos), com vencimento final em 1o/5/2017. Segundo consta da inicial da ação de cobrança (Id 31614504), o devedor, ora apelante, “deixou de efetuar os pagamentos devidos nas datas aprazadas, referente à aludida Cédula, sendo que o vencimento extraordinário ou falta de pagamento ocorreu em 01 de maio de 2012”. Em 15/4/2020, a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança. Com efeito, o prazo prescricional da ação de cobrança com fundamento em cédula de crédito rural não se confunde com o prazo prescricional para a execução da própria cédula. Em se tratando de ação causal, como a ação de cobrança, é de 5 anos o prazo prescricional da pretensão autoral, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil (...) Nessa linha de intelecção, considerando que o termo a quo para o ajuizamento da ação de cobrança é o vencimento final do título executivo, no caso, 1o/5/2017, tendo a ação sido ajuizada em 15/4/2020, não há que se falar no intercurso do lustro prescricional. Pelas mesmas razões, também inocorrente a hipótese de prescrição intercorrente sustentada pelo apelante. Concretamente, a ação foi inicialmente ajuizada em 15/4/2020, em 25/5/2020 o juízo recebeu a emenda à inicial e determinou a citação do ora apelante, que ocorreu por edital em razão de ter restado infrutíferas as diversas tentativas de localização do réu nos endereços indicados pela parte autora (Id 31614901). Em 2/7/2021 foi publicado o edital da citação do réu (Id 31614904), o qual compareceu aos autos em 27/72021 e apresentou sua defesa (Id 31614907). Nesse contexto, observa que, entre a data do ajuizamento da ação e citação do ora recorrente, transcorreu pouco mais de um ano, o que, evidentemente, infirma qualquer alegação de ocorrência prescrição intercorrente no caso ora em análise” (ID 44999832 - Págs. 3 e 4) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.022 do CPC, 53, 54, inciso IV, ambos do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.145.021/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030